Tribunal: TJES
Processo: 5014712-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014712-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARLA RODRIGUES DA LUZ e outros

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROBERTO TAVARES DA LUZ e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE ARROLAMENTO COMUM. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO (ITCMD). MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. EXIGÊNCIA PRÉVIA À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Karla Rodrigues da Luz e Leandro Rodrigues da Luz contra decisão que, em procedimento de arrolamento comum, condicionou a homologação da partilha à prévia comprovação da declaração e quitação do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir o momento processual adequado para a comprovação da quitação do ITCMD no âmbito do procedimento de arrolamento comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O procedimento de arrolamento comum, disciplinado a partir do art. 659 do Código de Processo Civil, objetiva a simplificação e a celeridade na solução de inventários consensuais.

4)
O § 2º do art. 659 do Código de Processo Civil dispensa formalidades e não erige a prévia quitação de tributos como condição para o ato judicial de homologação do acordo de partilha.

5)
A exigência fiscal de quitação do tributo não resta suprimida, mas apenas deslocada para momento processual ulterior, consentâneo com a lógica do sistema simplificado.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a comprovação de quitação do ITCMD constitui requisito para a expedição dos formais de partilha ou da carta de adjudicação, e não para a prolação da sentença homologatória.

7)
A decisão agravada, ao impor óbice não previsto em lei, frustra o escopo do procedimento de arrolamento e configura nítido
error in procedendo.

8)
A manutenção da exigência de prévia quitação impõe a paralisação do inventário, obsta a homologação consensual e posterga o direito dos herdeiros à regularização dos quinhões hereditários, comprometendo a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional.

9)
O afastamento da exigência de quitação prévia à homologação não prejudica o interesse da Fazenda Pública, pois o crédito tributário permanece hígido e será satisfeito como condição sine qua non para a expedição dos formais de partilha e a efetiva transmissão da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em procedimento de arrolamento comum, a comprovação de quitação do ITCMD não constitui requisito para a homologação da partilha, nos termos do § 2º do art. 659 do CPC.

2. A exigência de comprovação do pagamento do ITCMD ocorre em momento posterior, como condição para a expedição dos formais de partilha ou da carta de adjudicação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC/2015), arts. 659, § 2º, 662, 663 e 664, §§ 4º e 5º. Código Tributário Nacional (CTN), art. 192. Lei nº 6.830/80, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.107.986/DF; STJ, AgInt no AREsp n. 1.703.598/DF; STJ, AgInt no AREsp n. 1.343.032/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir o momento processual adequado para a comprovação da quitação do ITCMD no âmbito do procedimento especial de arrolamento comum.

Pois bem.

Como cediço, o procedimento de arrolamento comum, disciplinado a partir do art. 659 do Código de Processo Civil, fora concebido pelo legislador como mecanismo de simplificação e celeridade para a solução de inventários consensuais.

Nesse contexto, o § 2º do referido dispositivo legal é taxativo ao dispensar formalidades, não erigindo a prévia quitação de tributos como condição para o ato judicial de homologação do acordo de partilha, como subsegue:

Art. 659.

[...] § 2º O juiz homologará a partilha, salvo se estiver em desacordo com as normas legais ou se verificar fraude, dolo ou manifesta desigualdade, e dela constará a descrição dos bens e a partilha entre os herdeiros, dispensada a apresentação de formal de partilha ou de carta de adjudicação.

Logo, impõe-se reconhecer que a exigência fiscal não é suprimida, mas apenas deslocada para momento ulterior e mais consentâneo com a lógica do sistema.

A tese recursal encontra robusto amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em iterativos julgados, assentara o entendimento de que a comprovação de quitação do ITCMD é requisito para a expedição dos formais de partilha ou da carta de adjudicação, e não para a prolação da sentença homologatória.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. INVENTÁRIO. ITCD. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. NÃO É NECESSÁRIO COMPROVAR O PAGAMENTO DO ITCMD ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação de inventário pelo rito de arrolamento, na qual a sentença definiu que o pagamento do ITCMD deverá observar o disposto no art. 662 e no §2º do art. 659 do CPC/2015, e determinou a expedição do formal de partilha ao considerar que não havia débitos tributários pendentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II -
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é necessário comprovar o pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) antes da prolação da sentença de homologação da partilha. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.703.598/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023; AgInt no AREsp n. 1.343.032/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 8/6/2020.
Desse modo, quanto a necessidade de prévio pagamento do ITCMD, não há violação aos dispositivos legais indicados como violados, uma vez que o Acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. III - Quanto a alegação de violação ao art. 192 do CTN, art. 31 da Lei 6.830/80 e arts. 663 e 664, § 4º e 5º, do CPC/2015, verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da exigência de quitação prévia dos demais tributos como condição para encerramento do arrolamento, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu que não haviam débitos tributários em aberto. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.107.986/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

À evidência, a decisão agravada, ao impor óbice não previsto em lei, frustra o escopo do procedimento de arrolamento, configurando nítido
error in procedendo
.

De igual modo, resta patente o risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Isso porque, o dano, aqui, não se traduz apenas em prejuízo financeiro, mas na própria frustração do resultado útil do processo.

A manutenção da eficácia da decisão impugnada impõe a paralisação do inventário, obstando a homologação de partilha consensual e perpetuando estado de indivisão patrimonial que o rito de arrolamento visa, pela natureza, abreviar.

Por conseguinte, a exigência indevida compromete a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional, postergando o direito dos herdeiros à regularização dos quinhões hereditários.

Ademais disso, vale consignar que a suspensão da exigência em nada prejudica o interesse da Fazenda Pública, cujo crédito tributário permanece hígido e será devidamente satisfeito, como condição
sine qua non
para a efetiva transmissão da propriedade dos bens, momento em que se dará a expedição dos competentes formais de partilha.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
dou

provimento
para reformar a r. decisão agravad
a
,
a fim de
afastar a exigência de prévia comprovação de quitação do ITCMD como condição para a análise e eventual homologação do plano de partilha, devendo o feito de origem retomar
o
regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vista dos autos, respeitosamente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.